Tribunal: TJMT
Processo: 1000022-14.2020.8.11.9005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000022-14.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), LEIDIANE ELOIZA FIRMINO - CPF: 019.435.921-28 (IMPETRANTE), JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLORIA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE MT (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE - CNPJ: 23.989.714/0001-70 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou o parecer oralmente em plenário.

E M E N T A

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INADIMISSIBIDADE – OBSERVÂNCIA À PRECEDENTE DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE-RG 576847) – ORDEM DENEGADA.

Em face do princípio da celeridade que inspira os ritos procedimentais dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais, não é cabível o manejo do mandado de segurança contra decisão interlocutória ali proferida (STF-RE-RG 576847).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

Mandado de Segurança Individual n.o 1000022-14.2020.8.11.9005.

Impetrante:
LEIDIANE ELOIZA FIRMINO.

Impetrado: MMa Juíza de Direito do Juizado Especial Cível do Jardim Glória da comarca de Várzea Grande/MT.

Litisconsorte Passivo Necessário: COND. RESID. PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade.

Para tanto, invoca argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar que a referida decisão merece reforma.

Indeferida a liminar, solicitadas as informações junto à Autoridade tida por coatora, foram prestadas e encartadas aos presentes autos.

O litisconsorte passivo necessário não se manifestou nos autos.

O Ilustre representante do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma Recursal estadual, em parecer lavrado aos autos, externa desinteresse jurídico no presente que “
mandamus”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020